Tribunal: STF
Processo: RE 1402571
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Estado de Minas Gerais interpõe recurso extraordinário contra acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “Mandado de segurança - Preliminares - Não acolhimento - Precatório - Critérios de atualização e penalidade da mora - Omissão do título executivo - Juros de mora - Incidência entre a expedição do ofício requisitório e o pagamento - Impossibilidade - Enunciado 17 da Súmula vinculante do STF - Incidência após o prazo constitucional para pagamento - Possibilidade - Aplicação parcial da Lei 9.494, de 1997 - Correção monetária - IPCA - Termo final da atualização - Submissão à regra editalícia - Segurança concedida parcialmente. 



    1. Não sendo expresso o título executivo quanto à forma de atualização e penalidade da mora, devem ser observadas as normas específicas que regem a matéria. 



    2. Não se tratando de pagamento de verba remuneratória pela fazenda pública, os juros de mora deverão incidir nos moldes do artigo 406 do Código Civil. 



    3. A partir de 30.6.2009, os juros de mora nas condenações contra ente público devem incidir conforme disposto no artigo 1°-F da Lei 9.494, de 1997 com a redação dada pela Lei 11.960, de 2009. 



    4. Não incidem juros de mora no período compreendido entre a expedição do ofício requisitório e o pagamento do precatório (Enunciado 17 da Súmula Vinculante do STF), salvo se o pagamento for realizado além do prazo constitucional, quando, então, ficará autorizada a incidência dos juros. 



    5. É facultativa a habilitação do credor para participar de audiência de acordo para pagamento de precatório devido pelo Estado de Minas Gerais, todavia, ficará submetido às regras do edital. 



    6. Com a declaração de parcial inconstitucionalidade do artigo 5° da Lei 11.960, de 2009, como decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4.357/DF, o STJ, no REsp 1.270.439/PR, adotou a mais nova orientação, assentando-se que a partir de 29.6.2009 a correção monetária deve incidir de acordo com o índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).(Des. MR) 



    MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - PRECATÓRIO - TRANSAÇÃO EXTRAJUDUCIAL - ART. 849 DO CC - FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 



    A transação judicial realizada na CEPREC - Central de Conciliação de Precatórios - não pode ser impugnada na via judicial, salva nos casos de ocorrência de dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa, nos termos do art. 849 do CC. A falta de interesse de agir para rediscutir o débito enseja a denegação da ordem. (Des. RMJ)”



    Opostos embargos declaratórios por ambas as partes, foram rejeitados.



    Irresignado, o Estado de Minas Gerais interpôs recursos extraordinário e especial para impugnar o referido acórdão.



    Em seu recurso extraordinário, o recorrente sustenta afronta ao art. 100, §§ 5º e 12, da Constituição Federal, bem como afirma que o acórdão atacado está em dissonância com o enunciado da Súmula Vinculante 17. 



    Alega que o acórdão recorrido deve ser reformado para afastar a incidência dos juros moratórios no período compreendido entre a data da expedição do precatório e o seu vencimento, mesmo que o pagamento seja feito após o prazo constitucional.



    Afirma que o julgado contrariou o artigo 100, § 12, da CF ao determinar a incidência da taxa de juros no percentual de 1% no período compreendido entre 11/01/2003 (início da vigência do CC/02) e 28/06/2009 (início da vigência da Lei nº 11.960/09 que alterou o art. 1-F da Lei nº 9.494/97).



    Aduz, ainda, que 



    “até que sejam modulados os efeitos das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF deve ser utilizado o índice previsto no art. 100, § 12, da CF e no art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960, de 2009, ou seja, deve ser aplicado o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança na correção monetária das condenações impostas contra a Fazenda Pública, qual seja a Taxa Referencial”.



    Ambos os recursos foram admitidos pelo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.



    O Superior Tribunal de Justiça, por decisão transitada em julgado, deu parcial provimento ao recurso especial do Estado de Minas Gerais para determinar que os juros de mora fossem calculados em 0,5% (meio por cento) ao mês, nos termos do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela MP 2.180/2001, até a edição da Lei 11.960/2009, em acórdão assim fundamentado:



    “Com efeito, o acórdão recorrido foi proferido em desacordo com a orientação jurisprudencial firmada por esta Corte, segundo a qual, nas condenações impostas à Fazenda Pública, os juros de mora devem observar o disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97 e posteriores modificações, a partir de sua vigência, entendimento que é aplicável não apenas nas demandas envolvendo direitos de servidores públicos, mas também no pagamento de verbas devidas aos respectivos pensionistas”.



    Decido.



    Inicialmente, verifica-se que a decisão do STJ torna prejudicada a a questão suscitada no recurso extraordinário referente ao percentual que deve incidir na taxa de juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública.



    Quanto a incidência dos juros de mora no período compreendido entre a data de expedição do precatório e o seu vencimento, restou consignado no acórdão recorrido, verbis:



    “Além do inconformismo atinente à taxa de juros de mora, a impetrante alega fazer jus à aplicação de juros entre a data de expedição do ofício requisitório e o vencimento. 



    Neste ponto, destaque-se a disposição do artigo 100, § 5° (antigo § 1°) da Constituição da República:



    É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até 1° de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terá seus valores atualizados monetariamente.



    Da leitura do dispositivo acima, conclui-se que entre a data de expedição do ofício requisitório e o efetivo pagamento não existe mora do ente público, visto possuir prazo constitucional para pagamento de seus débitos. 



    Este entendimento foi consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, cujo Enunciado 17 da Súmula Vinculante preceitua:



    17. Durante o período previsto no § 1° do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.



    Contudo, se descumprido o prazo constitucional previsto para pagamento de precatórios estabelecido no já mencionado art. 100, § 5° (antigo § 1°) da Constituição da República, poder-se-á incidir juros de mora. 



    No caso em exame o ofício requisitório foi expedido em 11.12.2009 e uma vez apresentado no primeiro semestre de 2010, o vencimento restou definido até o último dia do exercício financeiro subsequente, ou seja, 31.12.2011 (f. 139).



    Assim, o pagamento do precatório em questão deveria ter ocorrido até o final do exercício de 2011, o que não se efetivou. 



    Compulsando o caderno processual, verifica-se mais precisamente à f. 139/140 que a impetrante recebeu parte do valor em fevereiro de 2011, março e abril de 2012, restando claro o pagamento incompleto do precatório no prazo fatal (2011), devendo o valor remanescente adimplido fora do prazo constitucional (artigo 100, § 5°) ser acrescido de juros de mora.



    (...)



    Com isso, restando provado que parte do valor do precatório foi pago após o prazo constitucional, sobre o valor remanescente devem ser acrescidos de juros de mora”.



    O acórdão impugnado não divergiu da jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que, na hipótese de inobservância do prazo constitucional estabelecido para pagamento do precatório, os juros moratórios passam a incidir a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao que o precatório deveria ser pago. Nesse sentido destaco os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo e constitucional. Precatório. Juros de mora. Incidência apenas no caso de inadimplemento. Súmula Vinculante nº 17. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou que, para o pagamento de precatório, não incidem juros de mora durante o prazo previsto no art. 100, § 1º, da Constituição Federal. 2. Os juros de mora são encargos decorrentes da demora no adimplemento da obrigação, somente se justificando sua incidência sobre o período que extrapola o tempo ordinário de pagamento do precatório. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 4. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa”(ARE nº 1.098.732-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 2/5/18).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO FORA DO PRAZO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOMENTE A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE AO QUE O PRECATÓRIO DEVERIA SER PAGO. 1. A jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não incidem juros moratórios sobre os precatórios pagos durante o prazo previsto no art. 100, §5º, da Constituição. 2. Em caso de inadimplemento do prazo constitucional, os juros moratórios passam a incidir a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao que deveria ter sido pago o precatório. Precedentes. 3. Provimento do agravo regimental e do recurso extraordinário” (RE nº 940.236-AgR, Primeira Turma, Redator para acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/8/17). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVOS REGIMENTAIS. TRIBUTÁRIO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA ENTRE A DATA DA ELABORAÇÃO DA CONTA E A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO FORA DO PRAZO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOMENTE A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE AO QUE O PRECATÓRIO DEVERIA SER PAGO. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.219.929-ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/2/20).



    Por fim, com razão o recorrente no que tange à alegada violação ao art. 100, § 12 da Constituição Federal em virtude da modulação dos efeitos do julgado nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF.



    É verdade que, no julgamento do representativo da controvérsia do Tema 810 da repercussão geral, o STF, por maioria, recusou a modulação dos efeitos de seu julgado, nos termos do voto do Min. Alexandre de Moraes, quem consignou que “[p]rolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425”. 



    A tese firmada no Tema 810 RG, assim, orienta a solução de debate instaurado em fase de conhecimento ou de cumprimento de sentença antes da expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor, de modo a não se perpetuar, indefinidamente, a incidência da TR como índice de correção monetária de débito da Fazenda Pública. 



    Entretanto, quanto aos ofícios requisitórios (RPV ou precatório) expedidos contra a Fazenda Pública ou pagos por ela até 25/3/2015, permanece a incidência da TR como índice de correção monetária dos valores neles inscritos relativamente ao período em que resguardados os efeitos da EC nº 62/2009 pelo STF através da modulação dos efeitos do julgado nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, in verbis:



    “[...] 3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015 [...]” 



    (ADI nº 4.425/DFQO, Plenário, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 4/8/2015).



    Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 04.08.2020. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA ANTES DE 25.03.2015. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA TAXA REFERENCIAL (TR). MODULAÇÃO DE EFEITOS. ADIs 4.357 E 4.425. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso, o Tribunal a quo, a partir do exame dos elementos de prova dos autos, aplicou a Taxa Referencial como índice de correção monetária do débito questionado, conforme a orientação traçada por esta Suprema Corte ao apreciar e modular os efeitos das ADIs 4.425 e 4.357. 2. A discussão acerca da expedição ou do pagamento das requisições de pequeno valor em data anterior à 25.03.2015 demandaria o reexame de fatos e provas, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.254.080/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 17.3.2021)  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRECATÓRIO – DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009 – INCONSTITUCIONALIDADE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS OPERADA. A partir da modulação temporal dos efeitos da decisão mediante a qual assentada a inconstitucionalidade material da Emenda Constitucional nº 62/2009, aplica-se o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança Taxa Referencial – TR até 25 de março de 2015, corrigidos os créditos em precatórios posteriores pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E.” (RE 844.411/RS-ED-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro MARCO AURÉLIO, DJe 14.9.2016)



    Portanto, incide na espécie o entendimento consolidado pelo STF no julgamento da Questão de Ordem nos autos ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, que modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da EC nº 62/2009 para manter a aplicação da TR como índice de correção de ofício requisitório contra a Fazenda Pública até 25/3/2015.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou parcial provimento ao recurso extraordinário para, tão somente, determinar, consoante a Lei nº 11.960/2009, a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) até 25/3/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente